Tribunal: TJDFT
Processo: 0754241-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CÂNULA TRAQUEAL SILICONADA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, restou comprovada a necessidade do uso da cânula conforme relatório médico, além da urgência da troca da cânula, tendo em vista que deveria ter sido feita em fevereiro de 2024.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.